Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DULCINEIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação ajuizada pela ora agravante em face de REDE SAUDE AGORA MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA e OUTROS, indeferiu o pleiteado benefício da gratuidade de justiça. Nas razões do recurso, após breve relato dos fatos, a agravante alega que a gratuidade de justiça lhe foi negada, mesmo depois de comprovada a sua hipossuficiência. Em apertada síntese, depois de tecer considerações a respeito do benefício e da legislação pertinente, defende que ficou comprovado nos autos que a agravante alienou seu único veículo para integralizar o capital social da empresa, que foi desligada da empresa, que não tem vínculo empregatício, que não declara imposto de renda porque seus vencimentos são inferiores ao legalmente exigidos, que o extrato bancário comprova a ausência de movimentação dos últimos meses. Entende que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ativo e, no mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar para deferir a gratuidade de justiça pleiteada. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 102 CPC). No mais, mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (juntada em id 97626326 dos autos principais n. 0724615-09.2021.8.07.0001) goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. No caso, a incapacidade financeira da agravante está alicerçada, principalmente, nas informações prestadas no feito principal, no sentido de que está desempregada e que foi excluída da sociedade. De fato, não há anotação em carteira de trabalho (id 97626327) e a documentos que indica, ao menos nesse exame superficial, que a agravante foi excluída “de forma irrevogável” da sociedade (id 97626336). Além disso, a agravante, em id 98450737, declara ser isenta da apresentação de declaração de imposto de renda, por não incorrer em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade estabelecida pela Receita Federal. Ademais, vislumbro também o perigo da demora, que está demonstrado na ordem do juízo para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (id 98620383). Assim sendo, na ausência de elementos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, e estando presentes os requisitos para concessão da medida, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. No mais, a questão deve ser apreciada pelo Colegiado, após manifestação do Juízo e da parte contrária, a quem deve ser dada a oportunidade de impugnar o benefício. Publique-se. Intime-se a parte agravada, nos endereços fornecidos na peça de id 97626313 dos autos principais, para responder ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 02 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator